Tribunal: TJBA
Processo: 0402209-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0402209-39.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDMILSON DA SILVA Advogado(s):LUIZ FREDERICO CIDREIRA ACORDÃO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). LEI ESTADUAL N.º 7.146/97. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85, DO STJ. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. VERBA DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03) E ART. 7º, DA EC 41/03. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0402209-39.2012.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PREJUDICIAL, NEGAR PROVIMENTO ao apelo e CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.